Tribunal: TJBA
Processo: 8001665-42.2021.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001665-42.2021.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JACOPREV

Advogado(s)
:
PAULO CESAR PINHO DE OLIVEIRA

APELADO: JOSE SANTOS DE BRITO SANTIAGO

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA DE OLIVEIRA, JANE CLEZIA BATISTA DE SA, DEISE EMANUELLI SILVA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ÓBITO. JACOPREV. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. ART. 37, §2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 843/2007. SEPARAÇÃO DE FATO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. ART. 373, II, DO CPC. PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO PESSOAL DO AUTOR QUE CORROBORAM A MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONJUGAL E DA MÚTUA ASSISTÊNCIA. DECLARAÇÃO ADMINISTRATIVA UNILATERAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. ESTRATÉGIA PATRIMONIAL DE TERCEIROS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Jacobina – JACOPREV contra sentença que reconheceu o direito do apelado, José Santos de Brito Santiago, à pensão por morte da servidora municipal Maria das Dores Ribeiro Santiago de Brito.

A autarquia alegou separação de fato do casal antes do óbito, amparando-se em declaração administrativa da segurada e na exclusão do apelado do plano de saúde. O juízo de origem rejeitou as alegações e reconheceu a manutenção do vínculo conjugal e da dependência presumida.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a presunção de dependência econômica do cônjuge, prevista no art. 37, §2º, da Lei Municipal nº 843/2007, pode ser afastada diante da alegada separação de fato anterior ao falecimento da segurada.

III. Razões de decidir

A presunção de dependência econômica entre cônjuges é juris tantum e somente pode ser afastada mediante prova robusta de separação de fato ou judicial antes do óbito.

A prova produzida pela autarquia é insuficiente para desconstituir o vínculo conjugal. A declaração administrativa de separação, desprovida de fé pública e não ratificada judicialmente, carece de valor probatório.

As testemunhas do apelado confirmaram a convivência e a mútua assistência até o falecimento da segurada, evidenciando inexistência de rompimento definitivo da relação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que a dependência econômica entre cônjuges e companheiros é presumida, somente afastável por prova incontestável de separação definitiva (STJ, REsp 1.678.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 19.09.2017; AgInt no REsp 1.897.183/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 12.04.2021).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e negado provimento.

Tese de julgamento:
“1. A dependência econômica entre cônjuges é presumida para fins de pensão por morte, nos termos do art. 37, §2º, da Lei Municipal nº 843/2007, e somente pode ser afastada mediante prova robusta de separação de fato ou judicial antes do óbito.
2. A mera declaração administrativa de separação, desacompanhada de outros elementos probatórios, não é suficiente para desconstituir a presunção legal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 373, II, e 85, §11; Lei Municipal nº 843/2007, art. 37, §2º; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.678.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 19.09.2017; STJ; TJ-BA, Apelação nº 0504951-89.2018.8.05.0080, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, 2ª Câmara Cível, j. 23.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001665-42.2021.8.05.0137
, em que figuram como apelante JACOPREV e como apelada JOSE SANTOS DE BRITO SANTIAGO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça

R8